Tribunal: TJDFT
Processo: 0717475-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Neuman Gomes de Melo - ME contra decisão do juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia (Id 124563208 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Alessandra Silva Santos, processo n. 0012299-72.2016.8.07.0003, indeferiu o requerimento de reiteração das pesquisas nos sistemas SisbaJud e RenaJud para localização de bens em nome da executada e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório nos seguintes termos: Nos termos da decisão de id 36721631, para o desarquivamento do cumprimento de sentença a exequente deve demonstrar a efetiva existência de bens penhoráveis e modificação da situação econômica da devedora. A credora não apresentou esses elementos, nem meros indícios de alteração da situação econômica da parte requerida. Alega apenas lapso temporal desde a última pesquisa, o que não é suficiente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE QUANTIAS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros pelo sistema digital disponível ao Juízo depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências, pelo mero decurso do tempo, mesmo sendo o pedido motivado na existência de outras funcionalidades do SISBAJUD, uma vez não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anteriormente realizada, tendo a parte Credora apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa e invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1377112, 07249217820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro pedido de reiteração de pesquisa sisbajud e renajud. Retornem autos ao arquivo provisório (id 36721631). Abro expediente de 1 dia para simples ciência. Inconformada, a exequente, em razões recursais (Id 35797291), alega que o prazo transcorrido desde a última pesquisa realizada nos sistemas BacenJud e RenaJud é de mais de dois, o que justificaria a renovação da diligência. Sustenta que, diante do lapso temporal transcorrido, é possível que tenha havido modificação da situação econômica da executada, razão pela qual se valeu de novo pedido de pesquisa de bens e valores em nome da agravada por meio dos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário. Aponta violação ao art. 854 do CPC ao argumento de que o preceito legal não estabelece que a penhora por meio do bloqueio de ativos financeiros da devedora será efetivada uma única vez. Colaciona julgados deste e de outros tribunais de justiça que entende corroborarem suas alegações, destacando o princípio da cooperação que deve orientar a pesquisa de bens do devedor, bem como tece considerações a respeito da probabilidade do direito e do perigo de dano existente para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Ressalta que a pesquisa anteriormente realizada não foi no novo sistema SisbaJud, mas no antigo BacenJud, o que reforça o interesse na busca de ativos financeiros em nome da agravada, inclusive por meio da pesquisa reiterada no intervalo de trinta dias. Por fim, de modo a obter informações sobre possíveis ativos penhoráveis da agravada, pede a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de diligências por intermédio dos sistemas SisbaJud (antigo BacenJud), e RenaJud. No mérito, requer o provimento do agravo, com a decorrente ratificação da decisão agravada. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 35797293). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante ao deferimento da renovação da pesquisa de bens em nome da parte agravada nos sistemas SisbaJud (antigo BacenJud) e RenaJud. A decisão vergastada indeferiu nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens e obtenção de informação sobre possível existência de ativos, porque requerida sem mostras de eventual mudança na situação financeira da agravada. Em consideração aos fatos narrados pela agravante e aos elementos probatórios coligidos no processo de referência, considero atendidos os requisitos para a realização de novas pesquisas de bens por meio dos sistemas SisbaJud (antigo BacenJud) e RenaJud. É essencial destacar que o SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, em razão da ampliação do banco de dados, possibilita o acesso a informações sobre novas operações ou instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do anterior e extinto sistema BacenJud. Disponível para utilização desde 8/9/2020, essa ferramenta abrange as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza a requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de PIS e FGTS, por exemplo. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de bens, com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Essa inovação, em princípio, favorece a parte agravante. As novidades trazidas pelo sistema SisbaJud possibilitam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas inviáveis de a agravante/exequente as obter sem a necessária cooperação do Poder Judiciário. A busca de ativos por meio do sistema BacenJud possuía limitações, porque a consulta era restrita ao dia da pesquisa feita pelo magistrado e, na varredura realizada, não alcançava valores transferidos para contas de investimentos, por exemplo. Considero que estão evidenciados os requisitos para que a reiteração da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, ocorra de forma reiterada, tendo em vista a implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos, com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Essa inovação, em princípio, favorece a parte agravante com a ampliação da possibilidade de identificação de movimentações financeiras. A propósito, colhe-se do portal do CNJ[1] na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (grifo nosso) A teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Tem pertinência a afirmação da agravante de que a ferramenta imprime maior eficácia nas penhoras on line, na medida em que a diligência se renova automática e sucessivamente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada a busca apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. O fracasso nas pesquisas anteriores realizadas nos sistemas BacenJud e RenaJud pelo i. juízo não inviabiliza a pretendida renovação de consulta, notadamente agora pelo novel sistema SisbaJud, que possibilita acesso mais amplo a informações, como as relativas a entidades e operações financeiras não abrangidas pelo antigo BacenJud. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução de título extrajudicial. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o sistema SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação, no processo, é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Nesse sentido, os sistemas informatizados de dados foram criados como meios a serem empregados para auxiliar o juízo a cooperar equidistantemente com as partes para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais, atentando-se para o respeito ao processamento pelo meio menos oneroso. Esta e. 1a Turma Cível, inclusive, reconheceu outrora essa qualidade, no acórdão 950796, 2015.00.2.0033043-9, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016, pág.: 77-87. Esses sistemas eletrônicos colocados à disposição do Poder Judiciário possibilitam verificar a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível deferir ou mesmo reiterar ou renovar a consulta numa mesma execução, desde que atendido critérios de razoabilidade durante a análise do caso concreto, conforme entendimento da e. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVAS CONSULTAS NO SISTEMA JUDICIAL SISBAJUD. EXECUÇÃO DIRECIONADA TANTO CONTRA A MATRIZ, COMO EM DESFAVOR DAS FILIAIS DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu pedido de novas consultas no sistema judicial SISBAJUD, nos CNPJ das filiais da executada. 2. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, exigindo-se a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (...) 4. Agravo provido. (Acordao 1329235, 0749964-51.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 24/03/2021, Publicado no DJE: 12/04/2021) Para o deferimento da pesquisa de bens ou de ativos financeiros do devedor, é necessário analisar o caso concreto, considerando que o credor não tem o direito de eternizar a lide por meio de repetição de diligências infrutíferas. Com efeito, a gama de informações acessáveis pelo novel sistema SisbaJud pode possibilitar a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá à recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque o sigilo bancário obsta o empreendimento de esforços diretamente pela própria parte agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira dos recorridos. Essa compreensão justifica a renovação da pesquisa com a finalidade de se efetivar ulterior penhora eletrônica de eventuais créditos descobertos, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso na pesquisa almejada, cujo ambiente de pesquisa foi ampliado pelo SisbaJud, notadamente no caso concreto em que as últimas investigações feitas no BacenJud e RenaJud datam de 7/2/2020 e de 10/6/2019, respectivamente (Ids 36074050 e 36721603 do processo de referência). O decurso de mais 2 (dois) anos desde a última pesquisa de ativos no sistema BacenJud, hoje SisbaJud e quase três anos no sistema RenaJud, como demonstrado, e a ampliação do espectro da pesquisa pelo atual SisbaJud possibilitam o razoável entendimento da eventual alteração na condição financeira da agravada e a necessidade de cooperação do juízo. Destaco que os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços para a própria agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da recorrida, especialmente porque a consulta pontual realizada no sistema anterior fracassou. Por isso, considero justificada a pesquisa pretendida, apesar de não haver comprovação de alteração da situação econômica do agravado. Menciono a oportuna lição de Theotonio Negrao sobre a viabilidade de renovação da pesquisa de ativos em sistemas colocados à disposição do Judiciário: A exigência de demonstração de modificação na situação econômica do executado não deve ser colocada como algo indispensável para a renovação da penhora on-line. Parece-nos que a razoabilidade do requerimento de nova penhora on-line seja o melhor parâmetro para a renovação da medida. Assim, por exemplo, a existência de um bom intervalo de tempo entre um requerimento e outro torna, por si, o pedido razoável. Até porque a não segurança do juízo é prova eloquente da necessidade da medida, que também interessa ao Poder Judiciário, na medida em que a ocultação de bens passíveis de penhora atenta contra a dignidade da Justiça (art. 600, IV). (grifos nossos) No sentido da possibilidade de reiteração de pesquisa de bens em sistemas colocados à disposição do juízo, após decurso de prazo razoável, destaco abaixo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ).2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.3. Recurso Especial provido.(REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) (grifos nossos). Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, adiante transcrita nas ementas dos acórdãos que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS INFOJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854). 3. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.(Acórdão 1348387, 07104514220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE REQUISIÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO QUE COMPORTA DEFERIMENTO. E-RIDFT. INVIABILIDADE. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 2. Tal entendimento é perfeitamente aplicável aos demais sistemas informatizados do Poder Judiciário, tais como o RENAJUD e o INFOJUD, porquanto consubstanciam-se em meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens passíveis de satisfação do crédito executado. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação jurídica. 4. Enseja indeferimento do pleito de pesquisa de imóveis em nome da parte executada, por intermédio do sistema E-RIDFT, porquanto se trata de providência a ser adotada pela parte exequente, sobretudo porque não goza dos benefícios da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1329913, 07000759420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa nos Sistemas BacenJud (hoje SisbaJud) e RenaJud na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da agravada, em face do lapso temporal de mais de 2 (dois) anos já decorrido desde a última tentativa, reconheço a probabilidade do direito alegado. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Além do mais, há prescrição intercorrente em curso com previsão para se consumar em 21/3/2023 (Id 36721631 do processo de referência). A demora natural derivada do devido processo legal e do insucesso na locação de bens penhoráveis, nada obstante as diversas colaborações do juízo, inclusive em cumprimento à determinações deste Tribunal de Justiça exaradas em agravos de instrumento apresentados pelo exequente, ora agravante, possibilita o reconhecimento do perigo de dano irreparável em se aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Registro que a matéria será apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento deste recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o juízo de origem promova a imediata renovação da pesquisa nos sistemas SisbaJud (antigo BacenJud) e RenaJud em nome da agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/